Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704614-74.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO CARVALHO FLORENTINO, GABRIELE FERNANDES DA SILVA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, GABRIELE FERNANDES DA SILVA, LEANDRO CARVALHO FLORENTINO D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LEANDRO CARVALHO FLORENTINO e GABRIELE FERNANDES DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL (CODHAB-DF) e de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. O juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos para “condenar a Ré JC GONTIJO ENGENHARIA S/A., apenas, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 28 de junho de 2022, no importe de 0,5% do valor atualizado do imóvel (valor histórico de R$ 127.453,18) e até a data da efetiva entrega das chaves (05/12/2023), acrescido de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente, pelo INPC, desde cada mês devido.” (ID 72468478). LEANDRO CARVALHO FLORENTINO e GABRIELE FERNANDES DA SILVA foram intimados para recolherem o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Os apelantes permaneceram inertes. É o relatório. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. No caso, com o recurso de apelação interposto pelos autores, consta somente o comprovante de pagamento, cujo nome do pagador se refere à pessoa estranha ao processo (ID 72468488). Intimados a recolher o preparo em dobro, os apelantes permaneceram inertes. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal: "DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso. (...) 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)” - grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso. (...) 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)” - grifou-se Caracterizada a deserção da apelação, não é cabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso de LEANDRO CARVALHO FLORENTINO e GABRIELE FERNANDES DA SILVA, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Voltem os autos conclusos para julgamento da apelação de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A Brasília-DF, 11 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator